Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-59.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000167-59.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 12/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E/OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONTRADIÇÃO CONSTATADA ENTRE A EMENTA E O VOTO DO DESEMBARGADOR VOGAL – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Thiago Sabino Vieira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher o presente recurso de embargos de declaração, apenas para retificar o erro material constante no acórdão, nos termos do voto do e. desembargador relator. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão exarado pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Embargos Infringentes interposto por Thiago Sabino Vieira, para fazer prevalecer o voto vencido que o absolveu, com fundamento na letra “d” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado padece de obscuridade, pois, para configuração do instituto da legítima defesa, é imprescindível que o agente atue em repulsa à injusta agressão, o que, segundo o representante do Ministério Público, não ocorreu no caso em tela, uma vez que o embargado se insurgiu contra justa agressão. Colacionou trechos do acórdão do recurso de apelação constante no evento 24 dos Autos 2000489- 41.2021.9.13.0003 de 2ª instância, a fim de respaldar seu argumento, e concluiu que a vítima Wanda, imbuída do propósito de defesa, com o uso moderado dos meios necessários, reagiu à injusta agressão perpetrada pelo embargado, estando a sua conduta amparada pelo instituto da legítima defesa. Alegou também a existência de omissão no acórdão embargado em relação à análise do uso moderado da força, uma vez que não foi apenas um empurrão, mas sim um soco/uma coronhada na face na vítima Wanda, que caiu ao solo desacordada, acarretou fratura no tornozelo direito. Nesse sentido, concluiu que, ao deixar de avaliar todos os requisitos da legítima defesa, em especial, o uso de meios moderados, absolveu-se o embargado sem a aludida excludente da ilicitude. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Finaliza revelando o que entende por patente contradição entre o resultado contido na ementa publicada e o teor do voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha. Suscita, ainda, a pretensão de alcance do presente recurso como instrumento materializador do prequestionamento explícito, sob pena de violação ao art. 42, inciso II, c/c o art. 44, ambos do Código de Processo Penal Militar; ao art. 439, alínea ‘d’, c/c o art. 542, ambos do CPPM; assim como ao art. 489, inciso IV, c/c os arts. 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra o acórdão exarado pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos infringentes e de nulidade interposto por Thiago Sabino Vieira, para fazer prevalecer o voto vencido prolatado em sede de recurso de apelação, que o absolveu, com fundamento na letra “d” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Como é sabido, o instrumento processual utilizado pelo embargante somente poderá ser utilizado quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No caso em tela, o embargante alegou a existência do vício de obscuridade sob o argumento de que, “para que se configure a legítima defesa, é imprescindível que o agente atue em repulsa à injusta agressão, o que não ocorreu no caso em análise, pois ele se insurgiu contra JUSTA agressão”. Em seguida, colacionou trechos do acórdão do recurso de apelação a fim de amparar tal alegação. Guilherme de Souza Nucci[1] nos ensina que a “Obscuridade (...) no julgado evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo”. Partindo dessas premissas e perfazendo uma leitura do acórdão embargado, entendo que não há que se falar em obscuridade nos fundamentos internos da decisão em que se requer a integração. Na verdade, o que se percebe é que o embargante ampara a sua tese em elementos estranhos ao decisum (acórdão do recurso de apelação), com o nítido propósito de rever o mérito do julgado, a fim de adequá-lo aos seus interesses, o que não é possível na via eleita. É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e manifesta a pretensão de rediscussão do julgado. Confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) No tocante ao vício de omissão alegado, melhor sorte não assiste ao embargante, uma vez que o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ficou fundamentada nos seguintes termos: A defesa do embargante relatou ainda que dentro do veículo conduzido por Alessandro também estavam os seguintes passageiros: Ronaldo, Wanda, uma senhora e três crianças. Narrou também que ele, o réu, ora embargante, estava com a arma em punho, falava a todo momento que era policial e pedia que se afastassem, porém a ofendida, Wanda, que estava bastante alterada, agrediu os declarantes, tendo o réu a empurrado no momento em que ela “partiu para cima” de Izabel. Por fim, salienta-se que o réu efetuou um disparo para baixo, deu um passo para trás, mas Alessandro continuou andando na direção dele, ocasião em que foi desferido o segundo tiro. Tal versão também é corroborada pela informante Izabel Sabino, irmã de Tiago (embargante). Vejam que os testemunhos dos guardas municipais Marcos Antônio Ruas Coelho Sobrinho e Alexander Moreira da Silva são coerentes com a versão apresentada pelo embargante. Eles informaram que, ao chegarem próximo ao local, encontraram o réu com a arma na mão, falando que era policial militar e que os outros envolvidos tentavam tomar a arma dele. Disseram que uma mulher tentou pular na arma do réu, ocasião em que ele trocou o armamento de mão e desferiu um soco nela, que caiu ao solo e ficou desacordada. Em seguida, assinalaram que o réu deu ordem para se afastarem e deu passos para trás, mas um outro cidadão, extremamente alterado, partiu para cima do recorrente, para, aparentemente, tentar tomar a arma dele, tendo o acusado efetuado dois disparos, um em direção ao solo e um para o alto. Destacaram que pegaram a ocorrência em andamento, que tudo aconteceu rapidamente e que ficaram abrigados atrás de um veículo verbalizando com os envolvidos quando chegaram ao local, esclarecendo que não se aproximaram, de pronto, visando proteger a integridade física. Frisaram que estavam a uma distância de dez a quinze metros, que a situação era complexa e que aguardaram o réu colocar a arma no chão para se aproximarem. Pontuaram que viram duas mulheres exaltadas, porém não se recordam de ter visto qualquer agressão entre elas, bem como registraram que o réu se identificou como policial militar assim que uma mulher tentou pegar o armamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dele. Relataram que o réu não tinha sintomas de embriaguez, mostrou-se colaborativo e estava tranquilo. É oportuno registrar que a testemunha Ronaldo Miranda Mateus (um dos integrantes do veículo de Alessandro) divergiu da versão apresentada por Alessandro e Wanda e disse que ela (Wanda) havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos e que ela xingava e gritava muito. Nesse contexto, entendo que restou demonstrado que o embargante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, descrita nos artigos 42, inciso II, e 44, ambos do CPM. O embargante utilizou os meios necessários e proporcionais para repelir a injusta agressão, pois, inicialmente, tentou dialogar com os envolvidos, pedindo que se distanciassem e, a todo momento, se identificou como policial militar. Ao meu ver, as provas dos autos demonstram que a conduta adotada pelo embargante tinha o propósito de preservar a sua integridade física e a de seus familiares, bem como de impedir a subtração da sua arma. Por fim, no tocante à alegação de contradição entre o resultado contido na ementa publicada e o teor do voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha, verifica-se que, na verdade, houve erro material no acórdão embargado, consubstanciado na conclusão do voto do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Verifica-se que o e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, apesar de ter acompanhado “as razões e o voto proferido pelo eminente relator”, negou provimento ao recurso de embargos infringentes e de nulidade. No entanto, conforme demonstrado alhures, o relator daquele feito deu provimento ao recurso de embargos infringentes e de nulidade. Dessa forma, trata-se de mero erro material contido no registro do voto do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, dada a unanimidade da decisão do colegiado quando do julgamento do recurso de embargos infringentes e de nulidade, conforme se observa na ementa do acórdão. Assim, para sanar o erro material ocorrido, leia-se no voto do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha: Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento Diante do exposto, acolho o presente recurso de embargos de declaração apenas para retificar o erro material constante no acórdão, nos termos acima assinalados. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 presente recurso, unicamente para corrigir o erro material constatado no registro de meu voto na decisão embargada. Como muito bem ressaltou o eminente relator, naquela oportunidade acompanhei suas razões e voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator